Tribunal: STF
Processo: RE 383700
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA



     Agravo regimental no recurso extraordinário. Ausência de prequestionamento. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Execução de contribuições previdenciárias. Competência. Necessidade de revolvimento de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF.



    1. A Corte Suprema não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional, sob pena de se inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. Para ultrapassar o que decidido no Tribunal de origem e acolher a tese de coisa julgada e a competência da Justiça do Trabalho para executar a contribuição previdenciária incidente sobre as parcelas em discussão, seria necessário o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, o qual é vedado em sede de recurso extraordinário, a teor da Súmula 279/STF



    3. Agravo regimental não provido.